Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-73.2025.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000584-73.2025.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA e outros Advogado(s): HERIK ALVES DE AZEVEDO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: ALEFF OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s):LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, mas indeferindo pedido de tutela de urgência para o custeio de cirurgia ortopédica e o pagamento provisório de pensão ao autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidades processuais ou ilegitimidade passiva da tomadora de serviço de transporte; (ii) é devido o custeio imediato de cirurgia ortopédica e a antecipação de pensão mensal por incapacidade; (iii) há provas suficientes para fundamentar os danos materiais; (iv) o valor dos danos morais comporta majoração; (v) é cabível a dedução do seguro obrigatório; e (vi) deve ser mantida a multa processual aplicada no julgamento de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A ausência de respostas a quesitos específicos não gera nulidade do laudo pericial quando o documento descreve claramente a condição clínica e o nexo de causalidade. Igualmente, a fundamentação judicial sucinta e suficiente não ofende o dever constitucional de motivação das decisões. 4. A empresa que contrata o transporte de cargas responde solidariamente pelos danos causados a terceiros por caminhão subcontratado, em razão da teoria do risco da atividade, beneficiando-se diretamente da operação. 5. Comprovada por laudo oficial a culpa exclusiva do motorista pela invasão da contramão, impõe-se a reparação integral dos danos. A vítima de acidente não é obrigada a esgotar o atendimento no sistema público de saúde para exigir o custeio médico na rede privada por parte dos causadores do dano. 6. É cabível a concessão de tutela para determinar o custeio imediato de cirurgia ortopédica e o pagamento provisório de pensão mensal, diante da urgência do quadro clínico e da demonstração pericial de incapacidade laborativa total e temporária do autor. 7. A indenização por danos morais deve ser majorada de cinquenta mil reais para oitenta mil reais, valor que se revela mais adequado e proporcional à gravidade das lesões incapacitantes suportadas pela vítima. Os danos materiais restaram comprovados, sendo correta a remessa de sua apuração exata para a fase de liquidação. 8. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização global fixada, conforme entendimento sumulado aplicável na fase de liquidação. 9. A multa processual aplicada por embargos de declaração deve ser afastada quando o recurso busca prequestionar aparente omissão instrutória, não configurando manifesto propósito de atrasar o andamento do processo. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. A empresa tomadora de serviço de transporte de cargas responde solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidentes envolvendo veículo subcontratado, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A vítima de acidente de trânsito possui o direito de exigir dos causadores do dano o custeio do tratamento médico necessário na rede privada, independentemente de recusa ou esgotamento prévio de vias no sistema público de saúde." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 389, 406, 927, parágrafo único, 932, III, 933, 944 e 950; CPC, arts. 139, IV, 300, 370, parágrafo único, 371, 473, IV e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 246 e 362; TJMG, Apelação Cível 50178037220188130702, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 17.11.2025; TJSP, Apelação Cível 10277752320248260554, Rel. Des. Olavo Sá, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 03.02.2026. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000584-73.2025.8.05.0216, em que é apelante BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA e outros e apelado(s) ALEFF OLIVEIRA DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.